Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-23.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. RECOLHIMENTO INJUSTIFICADO DE APARELHO DE TV POR ASSINATURA. PESSOA IDOSA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS (R$ 2.000,00).
1. A configuração do dano moral depende da consideração de peculiaridades do caso concreto, alegadas e comprovadas nos autos; são condutas que violam o princípio da dignidade humana, especificamente os direitos da personalidade, a exemplo do nome, honra, imagem, intimidade, integridades física e psíquica, entre outros.
2. A jurisprudência há muito pacificou o entendimento de que o mero inadimplemento contratual não enseja o arbitramento de compensação a título de danos morais.
3. Caracteriza dano moral a conduta da empresa que, além de cobrar indevidamente o consumidor, suspende o fornecimento dos serviços e recolhe o aparelho decodificador de TV por assinatura.
4. A Constituição Federal (art. 230) estabelece o dever da família, da sociedade e do Estado de assegurar às pessoas idosas especial tratamento, assim como o Estatuto do Idoso (art. 3o, § 1o, inciso I) garante à pessoa idosa o respeito à sua dignidade e atendimento preferencial imediato e individualizado.
5. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO); analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve ser fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade no caso concreto.
6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO a fim de reformar a sentença tão somente para condenar a Claro S/A ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, em favor do Recorrente, acrescida de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n.o 362 do STJ), mantendo os demais termos da decisão. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a inexistência de Recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).